Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001962-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), WELLINGTON OLIVEIRA PEINADO - CPF: 063.566.331-74 (AGRAVANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -

INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO –
CANDIDATO ELIMINADO -
IRREGULARIDADE FORMAL – PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A eliminação de candidato em concurso público, após aprovação nas quatro primeiras fases do certame, por ausência de apresentação de um único documento, a princípio, se mostra desarrazoado, notadamente se os demais foram devidamente fornecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Wellington Oliveira Peinado
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1048007-31.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência (id. 156983676).

Narra que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases. Contudo, na 5a (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, porque não apresentou o documento constante na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital, na data estipulada para tanto.

Argumenta que “não deixou de apresentar de maneira deliberada, apenas não o fez pelo fato de que nunca foi servidor público, portanto, interpretou aquela alínea como sendo um documento que não teria como ser fornecido no seu caso, já que sempre atuou na iniciativa privada.”.

Afiança que o Formulário de Investigação Social encaminhado, declarando os locais em que trabalhou, bem como a cópia da carteira de trabalho, inclusive, a declaração feita no recurso administrativo, não causa qualquer prejuízo à Administração Pública, ou ao concurso, uma vez que não há elementos para não recomendar.

Pontua que “é pessoa íntegra, casado, pai de uma bebê de menos de 6 meses, tem o sonho de ser policial militar, passou por todas as fases do concurso e, inequivocamente, preencheu os requisitos inerentes à boa-fé, devendo por isto ser considerado justo e perfeito, pois anexou todos os seus antecedentes e estes dão conta de não haver qualquer mácula em seus antecedentes”.

Enfatiza que cumpriu todos os demais subitens do Edital e que nada consta em seu nome, a comprovar que não possui qualquer situação que o desabone na investigação social; logo, a sua eliminação do concurso público é medida totalmente desarrazoada e desproporcional.

Com essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de obter “a segurança necessária para prosseguir nas demais fases do concurso”. No mérito, o provimento do recurso (id. 156983675).

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 157596670).

O Agravado contraminutou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 160496651).

O Agravante atravessa petição informando o descumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal pelo Agravado e, ao final, requer seja determinado o mencionado cumprimento, sob pena de multa (id. 160790181).

Instada, a Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 160803693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Wellington Oliveira Peinado
, contra a decisão que indeferiu tutela provisória de urgência que busca reverter sua
eliminação do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (id. 156983676).

A ação, proposta por
Wellington Oliveira Peinado
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, busca, por entender desarrazoado e desproporcional, anular o ato que o excluiu da quinta fase do Concurso regido pelo Edital n. 3/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em razão de não ter apresentado declaração exigida, por intepretação equivocada de norma editalícia, embora tenha atendido todos os demais subitens do instrumento convocatório do certame, inclusive procedido a juntada do documento faltante por ocasião da interposição do recurso administrativo inadmitido.

O magistrado singular indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, a inscrição em concurso público induz submissão as normas previstas no edital que deve ser para todos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
Posto isso,
indefiro a tutela vindicada
.(...)”

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia cinge-se em saber se a não apresentação pelo candidato, ora Agravante, da declaração exigida na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital n. 3/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, é motivo suficiente, ou não, para considerá-lo "não-recomendado", de modo a eliminá-lo do referido certame.

Da análise dos autos, depreende-se que o Agravante participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com aprovação nas quatro primeiras fases do certame, sendo “não recomendado” na quinta fase, investigação documental e funcional, por olvidar apresentar o documento exigido na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital, na data estipulada para tanto. Cita-se a cláusula editalícia:

“h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;”

Como assinalado na decisão anterior, não se desconhece que o edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público.

Entretanto, não se mostra razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os demais documentos foram devidamente apresentados e demonstram que não há elementos que justifiquem a sua “não recomendação”.

Além disso, me parece desarrazoada e sem utilidade para a administração pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, por irregularidade meramente formal, passível de convalidação.

Quanto a notícia de descumprimento da decisão liminar, observa-se que o juízo
a quo
tomou as providências necessárias (id. 113152999-autos de origem).

Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por
Wellington Oliveira Peinado,
para que seja afastado o resultado de “Não Recomendação” do Agravante na fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, pelo motivo de não ter apresentado o documento discriminado no item 18.6, alínea “h” do Edital em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023